Tribunal: TJES
Processo: 5007848-43.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007848-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BEATRIZ LOSS DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5007848-43.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
EDNA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
BEATRIZ LOSS DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, DISPENSADO PELO ARTIGO 98, § 3º DO CPC.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que celebrou contrato de locação de imóvel residencial com a parte ré. Ocorre que a demandada tem utilizado o imóvel locado para o cometimento de crimes, tráfico de drogas, prostituição, invasão das casas de outros moradores para prática de atos libidinosos, furtos e avarias. Informou a autora que teve sua residência invadida a mando da ré, sendo subtraído diversos objetos. Em razão disso, almeja a condenação da recorrida a título de danos materiais a importância de R$ 14.785,00; fornecimento de uma nova geladeira, bem como a condenação a título de danos morais.

A ré, em sua defesa, alegou que a parte autora não se desincumbiu em provar os fatos imputados a sua pessoa e por esse motivo a ação deve ser julgada improcedente.

O juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, por ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré com os danos suportados pela autora.

Irresignada com a decisão de primeiro grau, a parte autora interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença visando a condenação da Requerida nos termos descritos na peça exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, apenas nos efeitos devolutivos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a parte Recorrente, haja vista que se encontra assistida por defensor dativo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica existente entre as partes é regulamentada pelas regras do Código Civil, importante destacar que nos termos do artigo 373, incisos I e II, incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o réu deve provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

No caso dos autos, a parte autora imputa à Requerida diversos fatos criminosos que, por consequência, teriam lhe ocasionado diversos danos, de ordem moral e patrimonial.

Contudo, as provas trazidas nos autos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente com os danos suportados pela Recorrida.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Na hipótese dos autos a controvérsia cinge se realmente a Requerida praticou ato ilícito reportados pela parte Autora, qual seja de quer teria sido a mandante dos diversos furtos praticados no imóvel locado.

Compulsando os autos de acordo com todo o conjunto probatório juntado nos id(’s) 26175592, 26467307, 26466838, formo o entendimento de que na verdade a Requerente apresenta distúrbio de comportamento, bem como que a mesma não conseguiu comprovar a autoria dos fatos alegados na inicial.

Ora para haver a responsabilização civil é preciso demonstrar três requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

Ocorre que na hipótese dos autos não restou provado que a Requerida teria praticado a conduta de mando dos furtos e de toda a situação narrada pela parte Autora, portanto, se a conduta é inexistente, entendo que não há nexo de causalidade, e, muito menos dano.

Nessas circunstâncias não assiste razão a pretensão da parte Autora, por ausência de prova mínima de suas alegações, sendo portanto a Requerida elidida de qualquer responsabilidade civil com relação aos fatos reportados na inicial..

Nesse sentido, a parte autora deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA - COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. A revelia possui, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que não exime o autor do ônus de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Não havendo elementos capazes de demonstrar os fatos narrados, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000212649354001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, fica dispensada sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)